Tribunal: TJPA
Processo: 0001617-37.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001617-37.2019.8.14.0010

APELANTE: GIVANILDO DA SILVA LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO – EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DIMINUIÇÃO DO ACRESCIMENTO REFERENTE AO
QUANTUM
DAS MAJORANTES – AUMENTO DO GRAU MÁXIMO EM RELAÇÃO A TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA.

1.

A comprovação da majorante do emprego de arma de fogo, pode ser por outros meios de prova, tais como declarações das vítimas e testemunhas, sendo desnecessária a sua apreensão ou realização de perícia para atestar o seu potencial lesivo, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, portanto, não há como acolher a tese defensiva.

2. O magistrado aplicou as referidas causas de aumento em 3/8, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi
utilizado, face a dinâmica criminosa, realizada de forma organizada, com divisão de tarefas e disparo de arma de fogo em via pública, restando devidamente fundamentada as razões de ter aplicado acima do mínimo legal.

3. Não existe a possibilidade de fixar o
quantum
da tentativa em seu grau máximo, ou seja, em 2/3, pois o magistrado aduziu que o apelante e seus comparsas praticaram quase todos os atos executórios do crime de roubo, não se consumando por patente reação das vítimas, diminuindo-a em 1/3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

GIVANILDO DA SILVA LEMOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Narra a denúncia, que no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 17h, as vítimas Paulo do Nascimento Ferreira e Helena Leão Ferreira estavam em seu estabelecimento comercial “Dois irmãos”, quando foram surpreendidos pelo ora denunciados, que armado com uma arma de fogo, calibre 38 e em concurso de agentes, com outros dois indivíduos não identificados, tentaram roubar as vítimas, não se consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Givanildo da Silva Lemos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, e §2°-A, I, c/c artigo, 14, II, ambos do CP, tendo fixado a pena definitiva em 04 (quatro) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma, por ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva. Requer ainda, que seja considerado menor acrescimento em relação as majorantes do crime de roubo, bem como que seja aplicada a minorante referente a tentativa em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma, por ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva.

É sabido, que a comprovação da majorante do emprego de arma de fogo, pode ser por outros meios de prova, tais como declarações das vítimas e testemunhas, sendo desnecessária a sua apreensão ou realização de perícia para atestar o seu potencial lesivo, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, portanto, não há como acolher a tese defensiva.

Requer ainda, que seja considerado menor acrescimento em relação as majorantes do crime de roubo.

Da sentença condenatória, verifico que o magistrado aplicou as referidas causas de aumento em 3/8, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi
utilizado, face a dinâmica criminosa, realizada de forma organizada, com divisão de tarefas e disparo de arma de fogo em via pública, restando devidamente fundamentada as razões de ter aplicado acima do mínimo legal.

De igual forma, não existe a possibilidade de fixar o
quantum
da tentativa em seu grau máximo, ou seja, em 2/3, pois o magistrado aduziu que o apelante e seus comparsas praticaram quase todos os atos executórios do crime de roubo, não se consumando por patente reação das vítimas, diminuindo-a em 1/3.

Ao final a reprimenda restou em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa, no regime semiaberto, sendo totalmente proporcional, adequada e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2021